Tribunal: STF
Processo: Inq 2462
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-05
Data de publicação: 2008-06-05

Ementa:
EMENTAS: 1. INQUÉRITO POLICIAL. Desmembramento. Inadmissibilidade.
   Pluralidade reduzida de acusados, dos quais um goza de foro
   especial por prerrogativa de função, perante o Supremo. Delitos
   conexos. Impossibilidade de aplicação de critério objetivo para
   desmembramento. Inexistência de razão relevante. Preliminar
   rejeitada. Aplicação do art. 80 do CPP. Precedente. Quando o
   número de acusados e a conexidade dos fatos não constituam razão
   relevante nem conveniente, não se procede a desmembramento de
   inquérito policial ou de processo de ação penal.
2.
   COMPETÊNCIA CRIMINAL. Originária. Ação penal. Denunciados com
   direito a foro especial por prerrogativa de função, perante o
   Supremo e o Superior Tribunal de Justiça. Feito da competência do
   STF. Alegação de ofensa ao princípio do juiz natural pelo titular
   de foro perante o STJ. Inconsistência. Jurisdição especial
   instituída no interesse público do bom exercício da função.
   Predicado objetivo do devido processo legal. Irrenunciabilidade.
   Presunção de garantia de julgamento mais justo perante a mais
   alta Corte. Preliminar repelida. Aplicação do art. 5º, LIV, da
   CF. Se a jurisdição especial, por prerrogativa de função, do
   Supremo Tribunal Federal, como a mais alta Corte do país, é
   garantia constitucional do mais justo julgamento a que podem
   aspirar os titulares dessa prerrogativa, o acusado não tem, sob
   nenhum argumento nem pretexto, interesse jurídico em renunciar a
   esse favor constitucional - que, não instituído no interesse
   pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse público de seu bom
   exercício, integra os predicados objetivos do devido processo
   legal para ser julgado por órgão de menor categoria.
3. AÇÃO
   PENAL. Denúncia. Exposição clara e objetiva dos fatos.
   Possibilidade de plena defesa. Recebimento. Se a denúncia contém
   exposição clara e objetiva dos fatos delituosos, possibilitando
   plena defesa ao acusado, deve ser recebida.